Tribunal: TJDFT
Processo: 0728684-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728684-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE NUNES BERGMANN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 38a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de abertura designada para o dia 11/10/2023, conforme certidão de ID 51583046. Na petição juntada ao ID 52151608, a parte agravante apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial. Em seguida, acrescenta pedido de sustentação oral. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 05/10/2023, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Por outro lado, indefiro o pedido de sustentação oral, uma vez que não cabível no presente caso, a teor do disposto no art. 937, VIII, do CPC (a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência). À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator